Tribunal: TJMT
Processo: 0030461-92.2013.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0030461-92.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGADO), FABIO AUGUSTO CHILO - CPF: 291.875.238-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

2. Não aventada a questão desde a inicial, é vedada a apreciação da tese arguida apenas em sede de embargos de declaração por este Tribunal de Justiça, por se tratar de inovação recursal.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

JBS S/A

EMBARGADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração por
J
BS S/A

contra acórdão proferido dos embargos de declaração n. 0030461-92.2013.8.11.0041 que, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de declaração apenas com função integrativa para acrescer ao voto a fundamentação, sem alteração do resultado.

Alega a parte embargante que a omissão persiste, pois o “
acórdão embargado não teceu uma única linha/explicação que justificasse ‘a razão pela qual desconsidera a documentação apontada pela impetrante’. Muito pelo contrário, a única referência foi a de que os indícios então apontados iriam na contramão e documentos juntados
”.

Sustenta que há omissão quanto aos indícios trazidos para concluir pela continuidade das operações, em detrimento das provas pré-constituídas dos autos, ao argumento que se trata de extrato de cobrança relacionado a estabelecimento não adquirido pela embargante, pois apenas adquiriu aquele localizado em Município de Colíder, ao passo que o extrato de débitos adotado como indício retrata dívidas contraídas pelo estabelecimento CLV localizado no Município de Cuiabá.

Defende que há omissão quanto aos indícios apontados no relatório emitido pela embargada que comprovariam a existência de sucessão, inexistindo suporte (fotos, relatos, documentos contábeis, termos, declarações ou qualquer outo mínimo elemento) que levam a tal registro de continuidade das atividades.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões alegadas.

Contrarrazões no id. 153797158.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração por
J
BS S/A

contra acórdão proferido dos embargos de declaração n. 0030461-92.2013.8.11.0041 que, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de declaração apenas com função integrativa para acrescer ao voto a fundamentação, sem alteração do resultado.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma a existência de 3 (três) omissões:

1) inexistência de fundamentação para desconsiderar a documentação apontada pela impetrante; 2) impossibilidade de utilização de extrato de cobrança relacionado a estabelecimento não adquirido pela embargante; 3) inexistência de provas que levam à conclusão da existência da sucessão.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte embargante.

Como restou exposto no acórdão dos embargos de declaração, considerou-se que não houve a devida baixa da empresa dentre o pedido de regularização da inscrição estadual e o devido parecer no processo administrativo, em 12/12/2012 e que não há prova inequívoca para a conclusão de que não houve a continuidade das atividades,
in verbis:

“
Na hipótese dos autos, verifica-se que a impetrante/embargante acostou documentação que dá conta que a licença para continuidade da exploração das atividades foi indeferida, com juntada de balanços contábeis zerados.

Salienta-se que, em que pese os argumentos da embargante, os documentos,
de per si
, não são aptos a comprovar o direito líquido e certo perseguido.

Constata-se dos autos que a CVL Indústria e Comércio de Biodiesel Ltda foi vendida à Bracol Holding Ltda e, posteriormente, à Bertin, a qual foi incorporada pela embargante.

Nesse prisma, o fisco notificou a embargante para recolher os débitos fiscais referentes à CLV Indústria e Comércio de Biodiesel Ltda, em razão da sucessão.

Importante delinear que os débitos da empresa CLV Indústria e Comércio de Biodiesel Ltda (2009/2012) e o contrato de compra e venda que indica a realização da alienação do imóvel e a incorporação com a Bertin S/A foi firmado em 26/11/2010.

Somado a isso, consoante já delineado no voto proferido pelo d. Relator originário, Des. Márcio Vidal, quando do pedido de regularização da inscrição estadual, ficou constatado que a empresa CLV Indústria e Comércio de Biodiesel Ltda até a data da feitura do parecer (12/12/2012) não estava devidamente baixada, bem como que a ora embargante continuou explorando a mesma atividade (fls. 120v/121)
, cujo trecho extrai-se:

“Vale ressaltar que, até o presente momento, a empresa CLV Indústria e Comércio de Biodiesel Ltda não se encontra devidamente baixada.

(...)

Considerando que a JBS S/A é sucessora da empresa CLV (comprou as instalações da empresa CLV), conforme Contrato de Compra e Venda do Imóvel anexado ao Processo.

Considerando que a JBS S/A continuou explorando a mesma atividade, inclusive no mesmo local onde funcionava CLV;

Considerando, ainda, o dispositivo no Parágrafo único, inciso II o artigo 12-A do RICMS-MT, onde se depreende que a JBS é solidariamente responsável pelos débitos referentes à empresa CLV Indústria e Comércio de Biodiesel Ltda”.

Verifica-se que o parecer contém informações divergentes das alegadas pela empresa embargante, que sustenta a ausência de responsabilidade por não ter continuado a exploração da atividade.

Nesse contexto, seria necessária a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia para demonstração do direito líquido e certo passível de proteção via mandado de segurança, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, não verificada no caso.

Nas palavras de Hely Lopes Meirelles:

“O direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”. (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, pp. 36/37).

Desta feita, ao fim e ao cabo, há indícios de continuidade da atividade, o que vai na contramão das alegações e dos documentos juntados (balanços zerados e indeferimento da inscrição estadual).

Com essas razões, não há direito líquido e certo a amparar o
writ of mandamus
, porquanto hialina a necessidade de dilação probatória para melhor elucidação fática, o que não coaduna com a via mandamental.” (g.n.) (id. 152232677)

Em que pese o argumento da parte embargante de que não há indícios da continuidade da exploração da atividade e de que há prova pré-constituída da entrega de EFD zerada, percebe-se que a conclusão do acórdão é que o mero fato de não ter sido deferida a inscrição estadual definitiva pela Administração Pública, não significa que a parte deixou de exercer a atividade empresarial naquele estabelecimento.

Somado a isso, concluiu-se que o mero pedido de regularização da inscrição estadual já demonstra a sucessão empresarial e que há controvérsia sobre a questão que não pode ser resolvida em sede de
writ
.

Ainda que haja a entrega de balanços zerados, como já restou fundamentado no acórdão, o Estado de Mato Grosso efetuou diversos lançamentos de débitos, não havendo certeza sobre a ausência de operações.

Ademais, percebe-se que a alienação do imóvel e a incorporação da empresa ocorreu desde 26/11/2010, ao passo que os balanços somente fazem referência apenas ao período posterior a 03/2012.

Nessa perspectiva, a conclusão do acórdão é cristalina ao estabelecer que, por não haver prova inequívoca quanto às alegações da parte impetrante, necessária a dilação probatória para o deslinde da controvérsia, não sendo o remédio constitucional do
writ
a via adequada para tanto.

No tocante à alegação de impossibilidade de utilização de extrato de cobrança relacionado a estabelecimento não adquirido pela embargante, é certo que se trata de inovação recursal, não arguida desde a exordial do
mandamus
, não cabendo a sua análise neste momento.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - INOVAÇÃO RECURSAL - EMBARGOS REJEITADOS.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese.

É vedada a inovação de teses em embargos de declaração e, por tal razão, inexiste omissão em acórdão que julgou o agravo de instrumento sem se pronunciar sobre matéria não arguida nas razões e contrarrazões.

(N.U 1009618-08.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2020, Publicado no DJE 08/10/2020)” (g.n.)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM — CAPÍTULO DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADO NA APELAÇÃO — AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO DE ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. — ANÁLISE DA QUESTÃO PELO TRIBUNAL — IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — ATENDIMENTO. Questão relativa à ilegitimidade passiva ad causam não é objeto do recurso, logo,
“a matéria não alegada no momento oportuno, qual seja, apelação, trata-se de indevida inovação recursal, sendo inviável a sua análise pelo Tribunal de origem, por força do princípio do tantum devolutum quantum appellatum, ainda que se refira à matéria de ordem pública” (STJ, AgInt no REsp 1753855/RJ).
Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento. Embargos rejeitados. (N.U 0109870-70.2018.8.11.0000, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)” (g.n.)

Par
tindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo da parte embargante com a decisão contrária ao seu interesse, evidenciando que a real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos opostos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023